Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prejudicial de prescrição em relação aos créditos dos anos de 1998 a 2014.
3. O recorrente suscitou a inocorrência da prejudicial de prescrição, sob o argumento de que a demora no pagamento do crédito suspendeu o prazo prescricional referente aos valores de 1998 a 2014, os quais foram reconhecidos pela Administração. Requereu o pagamento de todos os valores reconhecidos.
4. Custas devidamente recolhidas (Ids 161078131/161078132).
5. Contrarrazões apresentadas (Id162392585) requerendo a manutenção da sentença.
6. Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo da dívida, no importe total de R$ 8.266,87 (oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), cobrada por intermédio da presente demanda, relativa aos exercícios 1998 a 2014, conforme declaração/documento emitido pelo Distrito Federal em 24/08/2022 (Id 151341905). Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo tal prejudicial ser afastada.
7. Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
9. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas 'do último ato ou termo do processo', consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32.
10. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
11. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora." (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
12. Inexiste nos autos conduta que torne inequívoca a mora, ao contrário, há indicação de que os valores serão pagos porque inscritos como despesas de exercícios findos, o que pode induzir o servidor a não movimentar a máquina judiciária para obter o pagamento.
13. Dessa forma, não há nos presentes autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da declaração/documento de Id 151341905, que reconhece o direito da parte autora a receber toda a dívida cobrada por intermédio da demanda em contexto, a depender de disponibilidade orçamentária da parte recorrida.
14. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO REJEITADA. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.266,87 (oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. O valor original do débito (R$ 8.266,87) deve ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da citação. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
15. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.